Tribunal: TJES
Processo: 5012581-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5012581-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: BRUNO EDUARDO DE ABREU
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANO INFECTO – MURO DE TERRENO VIZINHO COM RACHADURAS – INTERVENÇÃO NECESSÁRIA – MEDIDA URGENTE DEFERIDA – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – Na ação de dano infecto originária o agravado alegou que o muro que cerca a torre de telefonia da agravante e é vizinho ao seu imóvel encontra-se com rachaduras e perigo de desmoronamento.

2 – Ao proferir a decisão agravada nenhuma ordem de demolição foi expedida, mas apenas determinado que a agravante promova

“
[...]
os devidos reparos nos muros situados no terreno de sua propriedade sanando com os problemas estruturais
[...]”
, sendo certo que se no decorrer das providências a serem adotadas pela agravante
forem necessárias medidas mais co
m
plexas
e que demandem estudo técnico, a recorrente deve informar ao Juízo, de forma fundamentada e com lastro probatório adequado, a fim de que possa justificar o elastecimento do prazo originariamente fixado.

3 – No caso dos autos, a integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4 – Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 11 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES que, nos autos da ação de dano infecto ajuizada pelo recorrido, deferiu a tutela de urgência
“[...]
para DETERMINAR que o requerido FAÇA os devidos reparos nos muros situados no terreno de sua propriedade sanando com os problemas estruturais, no prazo de 40 (quarenta) dias corridos a contar da presente intimação
, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais até seu integral atendimento, nos termos da autorização normativa inserta no artigo 297,
caput
, da Lei nº 13.105/2015, que será revertida ao Autor, até o montante de R$ 20.000,00
[...]”
. (Id. 19700678, dos autos originários)

Em suas razões, a recorrente se volta contra tal decisão sustentando alegando basicamente que os 40 (quarenta) dias corridos estabelecidos pelo juízo se demonstram exíguos para a adoção das providências reparatórias invocadas pelo autor, já que é necessária
“[...]
análise técnica por expert, como engenheiro civil, com emissão de laudo competente e imparcial para apontar todos os riscos envolvidos e atual situação do muro do imóvel utilizado pela COMPANHIA, assim como da residência e seu murro de arrimo na parte dos fundos do agravado. Isto porque, a simples determinação de demolição poderia acarretar riscos ao terreno e a residência em questão
[...]”
. Susteta que
“[...]
a determinação de demolição se trata de procedimento irreversível, bem como seus danos ao entorno
[...]”
, sobretudo porque a
“[...]
demolição do muro sem a realização de perícia que avalie os riscos da operação para o terreno, incluindo a ERB
[Estação de Rádio Base}
e a residência do próprio autor, a decisão coloca em risco o fornecimento de serviço essencial que pode vir a ser prejudicado
[...]”
. (Id. 3948375)

Por meio da decisão constante do evento n. 3956421 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (Id. 4449390).

Sem informações do Juiz de origem.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 04/04/2023

R E L A T Ó R I O

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de recurso de agravo interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES que, nos autos da ação de dano infecto ajuizada pelo recorrido, deferiu a tutela de urgência
“[...]para DETERMINAR que o requerido FAÇA os devidos reparos nos muros situados no terreno de sua propriedade sanando com os problemas estruturais, no prazo de 40 (quarenta) dias corridos a contar da presente intimação, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais até seu integral atendimento, nos termos da autorização normativa inserta no artigo 297, caput, da Lei nº 13.105/2015, que será revertida ao Autor, até o montante de R$ 20.000,00[...]”
. (Id. 19700678, dos autos originários)

Em suas razões, a recorrente se volta contra tal decisão sustentando alegando basicamente que os 40 (quarenta) dias corridos estabelecidos pelo juízo se demonstram exíguos para a adoção das providências reparatórias invocadas pelo autor, já que é necessária
“[...]análise técnica por expert, como engenheiro civil, com emissão de laudo competente e imparcial para apontar todos os riscos envolvidos e atual situação do muro do imóvel utilizado pela COMPANHIA, assim como da residência e seu murro de arrimo na parte dos fundos do agravado. Isto porque, a simples determinação de demolição poderia acarretar riscos ao terreno e a residência em questão[...]”
. Susteta que
“[...]a determinação de demolição se trata de procedimento irreversível, bem como seus danos ao entorno[...]”
, sobretudo porque a
“[...]demolição do muro sem a realização de perícia que avalie os riscos da operação para o terreno, incluindo a ERB [Estação de Rádio Base}e a residência do próprio autor, a decisão coloca em risco o fornecimento de serviço essencial que pode vir a ser prejudicado[...]”
. (Id. 3948375)

Por meio da decisão constante do evento n. 3956421 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (Id. 4449390).

Sem informações do Juiz de origem.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de março de 2023.

*

O SR. ADVOGADO BERNANDO LEMBO:-

Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões; egrégia Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Trata-se de um agravo instrumento interposto por TELEFÔNICA S.A., minha constituinte. Diante da relevância do tema, respeitosamente, peço licença para brevemente sustentar as razões para reforma dessa decisão.

Originalmente, trata-se de uma ação de dano infecto com o pedido de tutela antecipada, por meio da qual o agravado alega que é proprietário de um imóvel vizinho de um terreno de propriedade da Companhia, em que se localiza uma torre de transmissão, cercado por muros com rachaduras de grandes proporções e com risco de desabamento, de modo que coloca em risco sua propriedade.

O meritíssimo juízo
a quo
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos de tutela e determinou a realização dos reparos do muro no prazo de 40 dias corridos, sob pena de uma multa cominatória diária do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até um montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Quanto à referida decisão, a TELEFÔNICA interpôs este agravo instrumento, ora em julgamento, em que demonstrou que a operação era muito mais complexa do que foi considerado pelo juízo
a quo
, pois prescindia não só de diversas avaliações técnicas no local, como também por uma equipe de funcionários especializados.

Mas não é só. A intervenção foi frontalmente prejudicada em decorrência das fortes chuvas na localidade, que impediam o acesso da referida equipe e até mesmo a análise do muro sem colocar em risco seus funcionários, o próprio demandante e os demais habitantes do entorno. É fundamental destacar também que a realização de eventual reparo não podia afetar o funcionamento do serviço de telefonia emprestado na localidade e nos seus arredores.

Não obstante todos os referidos entraves e considerações a TELEFÔNICA em nove de março viu-se obrigada a demolir o muro, bem como levantar uma nova estrutura de segurança e proteção para sua ERB (estação rádio base).

Mesmo com o cumprimento da obrigação de fazer, cumpre ressaltar que ainda remanesce o interesse do julgamento desse agravado instrumento, a fim de que seja reduzida a multa diária estabelecida pelo meritíssimo juízo
a quo
.

Como bem se sabe nos termos de artigo 537, § 1º, inciso I do Código de Processo Civil:
o juiz poderá de ofício, a requerimento, modificar o valor da periodicidade da multa, vincenda ou excluí-la caso verifique que se tornou excessiva
. Exatamente o caso. Afinal, as astreintes revelam-se completamente desarrazoadas e desproporcionais. A uma porque não houve má-fé ou contumácia da ora agravante, que diligenciou dentro das suas possibilidades para promover a demolição, mas foi afetada por um exíguo prazo e também por condições climáticas desfavoráveis. A duas porque o valor afixado é muito superior ao valor da causa, promovendo enriquecimento ilícito do demandante que teve a pretensão resolvida e locupletar-se-á de quantia sem ter sofrido qualquer prejuízo.

Nessa linha de ideias é certo que demonstrada a desproporção no montante da multa originalmente arbitrada, necessário se faz o balizamento do montante antes da satisfação da tutela judicial e a vedação do enriquecimento sem causa. Isso porque a multa atualmente já alcançou o limite de vinte mil reais, ou seja, representa quase vinte vezes mais o valor atribuído à causa originária, que é de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais).

Considerando, portanto, a complexidade do pedido liminar, a realização das diligências a todo o tempo pela TELEFÔNICA, a ausência de resistência e cumprimento, bem como de qualquer prejuízo sofrido pelo demandante durante todo o período necessário para o cumprimento, é certo que o afastamento da multa cominatória é uma medida que se impõe.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Doutor Bernardo posso estar engana, mas o senhor ataca, especificamente, o valor das multas neste agravo? Porque me parece que a matéria a ser decidida neste agravo é em razão da decisão do magistrado, determinando a obrigação de fazer e fixando o valor da multa, mas no montante limite de R$ 20 mil. Só estou perguntando isso, se é a motivação trazida pelo senhor agora. Está contido no agravo de instrumento inicial ou é somente em sua sustentação agora?

*

O SR. ADVOGADO BERNANDO LEMBO:-

Não. Houve uma petição em que informamos essa demolição do muro e fizemos esse pedido superveniente de redução da multa.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Bom, eu não sei a data de sua petição. Pedirei o retorno dos autos porque o pedido inicial não tem qualquer manifestação em relação à multa fixada.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 11/04/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Eminentes pares, após a leitura do relatório constante do evento n. 4503846 na sessão do dia 04/04/2023 foi realizada sustentação oral pelo patrono da agravante, pelo que pedi o retorno dos autos para melhor analisar o caso e hoje retomo o julgamento do recurso com base nos seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Ao que se vê dos autos, o recorrido ajuizou ação de dano infecto contra a recorrente alegando que
“[...]confrontando com o requerente, há um terreno de propriedade da Requerida [...] onde se localiza uma torre de telefonia cercada por muros. Ocorre que na estrutura dos mencionados muros existem visíveis rachaduras de grandes proporções que geram o iminente risco de desabamento, podendo causar relevantes prejuízos ao Requerente, uma vez que sua casa fica logo abaixo dos muros em questão[...]”
. Alegou que
“[...]tentou por diversas vezes resolver o imbróglio de forma administrativa com a empresa Requerida através de sua ouvidoria[...]”
mas até o momento da propositura da ação nenhuma providência foi tomada, pelo que requereu tutela de urgência, a fim de que a demandada fosse obrigara a promover os reparos necessários (Id. 19284199, dos autos de origem), o que foi deferido pelo Julgador de origem.

Inconformada, a recorrente se volta contra tal decisão, alegando basicamente que os 40 (quarenta) dias corridos estabelecidos pelo juízo se demonstram exíguos para a adoção das providências reparatórias invocadas pelo autor, já que é necessária
“[...]análise técnica por expert, como engenheiro civil, com emissão de laudo competente e imparcial para apontar todos os riscos envolvidos e atual situação do muro do imóvel utilizado pela COMPANHIA, assim como da residência e seu murro de arrimo na parte dos fundos do agravado. Isto porque, a simples determinação de demolição poderia acarretar riscos ao terreno e a residência em questão[...]”
. Sustenta que
“[...]a determinação de demolição se trata de procedimento irreversível, bem como seus danos ao entorno[...]”
, sobretudo porque a
“[...]demolição do muro sem a realização de perícia que avalie os riscos da operação para o terreno, incluindo a ERB [Estação de Rádio Base}e a residência do próprio autor, a decisão coloca em risco o fornecimento de serviço essencial que pode vir a ser prejudicado[...]”
. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. (Id. 3948375)

Por meio da decisão constante do evento n. 3956421 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, da leitura da decisão recorrida não identifiquei nenhuma ordem de demolição, mas apenas foi determinado que a agravante promova
“[...]os devidos reparos nos muros situados no terreno de sua propriedade sanando com os problemas estruturais[...]”
, sendo certo que se no decorrer das providências a serem adotadas pela agravante forem necessárias medidas mais complexas e que demandem estudo técnico, a recorrente deve informar ao Juízo, de forma fundamentada e com lastro probatório adequado, a fim de que possa justificar o elastecimento do prazo originariamente fixado e a não incidência da multa cominatória fixada, cujo valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) limitados à quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), não denota exorbitância, frente ao objeto da lide.

Nesse contexto, tenho por irrelevantes os termos da petição colacionada pela recorrente no evento n. 4586218, em momento posterior ao lançamento do relatório Id. 4503846 e da interposição do presente instrumento, eis que veicula notícia de cumprimento da obrigação imposta pelo juízo e apresenta razões em desacordo à interlocutória impugnada quanto aos valores da multa cominatória, o que revela extemporaneidade ante a ocorrência da preclusão consumativa.

Nada obstante, reforço que eventual alteração ou obstáculo na realização da obra em debate, basta que a recorrente comunique justificadamente ao juízo de origem para que não seja identificada recalcitrância e motivada a incidência da multa fixada que, conforme já delineado, não se demonstra excessiva.

Evidente, então, que as peculiaridades do caso viabilizam a identificação dos requisitos autorizadores da medida urgente nos termos do art. 300,
caput
, do CPC, em favor da parte recorrida, o que denota o acerto da decisão agravada e inviabiliza sua revisão em sede recursal, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à
unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

*

* *

mmv*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(RETORNO DOS AUTOS)

Eminentes pares, após a leitura do relatório constante do evento n. 4503846 na sessão do dia 04/04/2023 foi realizada sustentação oral pelo patrono da agravante, pelo que pedi o retorno dos autos para melhor analisar o caso e hoje retomo o julgamento do recurso com base nos seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Ao que se vê dos autos, o recorrido ajuizou ação de dano infecto contra a recorrente alegando que
“[...]c
onfrontando com o requerente, há um terreno de propriedade da Requerida
[...]
onde se localiza uma torre de telefonia cercada por muros. Ocorre que na estrutura dos mencionados muros existem visíveis rachaduras de grandes proporções que geram o iminente risco de desabamento, podendo causar relevantes prejuízos ao Requerente, uma vez que sua casa fica logo abaixo dos muros em questão
[...]”
. Alegou que
“[...]
tentou por diversas vezes resolver o imbróglio de forma administrativa com a empresa Requerida através de sua ouvidoria
[...]”
mas até o momento da propositura da ação nenhuma providência foi tomada, pelo que requereu tutela de urgência, a fim de que a demandada fosse obrigara a promover os reparos necessários (Id. 19284199, dos autos de origem), o que foi deferido pelo Julgador de origem.

Inconformada, a recorrente se volta contra tal decisão, alegando basicamente que os 40 (quarenta) dias corridos estabelecidos pelo juízo se demonstram exíguos para a adoção das providências reparatórias invocadas pelo autor, já que é necessária
“[...]
análise técnica por expert, como engenheiro civil, com emissão de laudo competente e imparcial para apontar todos os riscos envolvidos e atual situação do muro do imóvel utilizado pela COMPANHIA, assim como da residência e seu murro de arrimo na parte dos fundos do agravado. Isto porque, a simples determinação de demolição poderia acarretar riscos ao terreno e a residência em questão
[...]”
. Sustenta que
“[...]
a determinação de demolição se trata de procedimento irreversível, bem como seus danos ao entorno
[...]”
, sobretudo porque a
“[...]
demolição do muro sem a realização de perícia que avalie os riscos da operação para o terreno, incluindo a ERB
[Estação de Rádio Base}
e a residência do próprio autor, a decisão coloca em risco o fornecimento de serviço essencial que pode vir a ser prejudicado
[...]”
. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. (Id. 3948375)

Por meio da decisão constante do evento n. 3956421 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, da leitura da decisão recorrida não identifiquei nenhuma ordem de demolição, mas apenas foi determinado que a agravante promova

“
[...]
os devidos reparos nos muros situados no terreno de sua propriedade sanando com os problemas estruturais
[...]”
, sendo certo que se no decorrer das providências a serem adotadas pela agravante forem necessárias medidas mais complexas e que demandem estudo técnico, a recorrente deve informar ao Juízo, de forma fundamentada e com lastro probatório adequado, a fim de que possa justificar o elastecimento do prazo originariamente fixado e a não incidência da multa cominatória fixada, cujo valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) limitados à quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), não denota exorbitância, frente ao objeto da lide.

Nesse contexto, tenho por irrelevantes os termos da petição colacionada pela recorrente no evento n. 4586218, em momento posterior ao lançamento do relatório Id. 4503846 e da interposição do presente instrumento, eis que veicula notícia de cumprimento da obrigação imposta pelo juízo e apresenta razões em desacordo à interlocutória impugnada quanto aos valores da multa cominatória, o que revela extemporaneidade ante a ocorrência da preclusão consumativa.

Nada obstante, reforço que eventual alteração ou obstáculo na realização da obra em debate, basta que a recorrente comunique justificadamente ao juízo de origem para que não seja identificada recalcitrância e motivada a incidência da multa fixada que, conforme já delineado, não se demonstra excessiva.

Evidente, então, que as peculiaridades do caso viabilizam a identificação dos requisitos autorizadores da medida urgente nos termos do art. 300,
caput
, do CPC, em favor da parte recorrida, o que denota o acerto da decisão agravada e inviabiliza sua revisão em sede recursal, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04.04.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.